Tribunal: STF
Processo: AI 846766
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Irredutibilidade de vencimentos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, o que implicaria direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, contudo, a irredutibilidade de vencimentos.



    2. No caso em tela, o Tribunal de origem atestou a não ocorrência de redução nos vencimentos da servidora, ora agravante. Para rever esse entendimento, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.